Tribunal: TJSP
Processo: 1013230-86.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Ação de restituição de valores. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Descumprimento da determinação para apresentação da procuração do causídico com firma reconhecida. Descabimento. Inexiste disposição legal pela necessidade de firma reconhecida na assinatura que confere mandato de advogado. Persistindo eventual suspeita da conduta do advogado, poderá o juiz

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. Ação de restituição de valores. Sentença de extinção sem resolução do mérito. Descumprimento da determinação para apresentação da procuração do causídico com firma reconhecida. Descabimento. Inexiste disposição legal pela necessidade de firma reconhecida na assinatura que confere mandato de advogado. Persistindo eventual suspeita da conduta do advogado, poderá o juiz determinar o comparecimento da parte para ratificar os termos do mandato, em cartório. Precedentes. RECURSO PROVIDO.